Tribunal: TJSP
Processo: 1001434-72.2019.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato bancário – Autora que afirma ter renegociado o contrato de empréstimo consignado inicialmente celebrado com o réu, mas alega que não possui cópia do segundo contrato e sequer tem conhecimento do montante a ser pago – Pretensão de anulação dos contratos, com o ressarcimento, em dobro, dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato bancário – Autora que afirma ter renegociado o contrato de empréstimo consignado inicialmente celebrado com o réu, mas alega que não possui cópia do segundo contrato e sequer tem conhecimento do montante a ser pago – Pretensão de anulação dos contratos, com o ressarcimento, em dobro, dos valores pagos em quantia superior ao contrato inicial, além de recebimento de indenização por dano moral – Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora – Insurgência da requerente – Descabimento – Ausência de ilegalidade a ser declarada – A autora admite as contratações e sequer indica de forma clara qual seria a abusividade praticada pela instituição financeira – Hipótese em que, diante da admissão da celebração de ambos os contratos, não se vislumbra abusividade alguma pelo simples fato de o contrato resultante da negociação prever o pagamento de montante superior ao contratado inicialmente – RECURSO NÃO PROVIDO.